Tribunal: TJSP
Processo: 1077303-74.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – Inocorrência - Afirmação da parte no sentido de que é necessário o pronunciamento acerca da possibilidade, ou não, de ratificação de atos praticados por advogado sem procuração nos autos por novo mandatário - A Turma julgadora no acórdão recorrido, confirmando o posicionamento adotado pelo magistrado, entendeu que a questão relativa à

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – Inocorrência - Afirmação da parte no sentido de que é necessário o pronunciamento acerca da possibilidade, ou não, de ratificação de atos praticados por advogado sem procuração nos autos por novo mandatário - A Turma julgadora no acórdão recorrido, confirmando o posicionamento adotado pelo magistrado, entendeu que a questão relativa à ausência de procuração nos autos, constituía mera irregularidade e que tal vício foi sanado na resposta aos embargos monitórios - Prequestionamento dos artigos 104, §2°, do Código de Processo Civil e 659 e 662 do Código Civil - Matéria suscitada devidamente apreciada no acórdão - Inadequação da via recursal - Embargos que não se prestam a tal fim quando não conjugados com erro material, omissão, obscuridade ou contradição - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000777706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1077303-74.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA, é embargado
METROFILE GERENCIAMENTO E LOGÍSTICA DE ARQUIVOS LTDA..
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO SASTRE
REDONDO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1077303-74.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 2/5
VOTO No:
26.727
EMB. DECL.:
1077303-74.2017.8.26.0100/50000 (Processo Digital)
COMARCA:
SÃO PAULO (37a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL)
EBTE.:
IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA
EBDA.:
METROFILE
GERENCIAMENTO
E
LOGÍSTICA
DE
ARQUIVOS LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
Inocorrência - Afirmação da parte no sentido de que é necessário o
pronunciamento acerca da possibilidade, ou não, de ratificação de atos
praticados por advogado sem procuração nos autos por novo mandatário
- A Turma julgadora no acórdão recorrido, confirmando o
posicionamento adotado pelo magistrado, entendeu que a questão
relativa à ausência de procuração nos autos, constituía mera
irregularidade e que tal vício foi sanado na resposta aos embargos
monitórios - Prequestionamento dos artigos 104, §2°, do Código de
Processo Civil e 659 e 662 do Código Civil - Matéria suscitada
devidamente apreciada no acórdão - Inadequação da via recursal -
Embargos que não se prestam a tal fim quando não conjugados com erro
material, omissão, obscuridade ou contradição - EMBARGOS
REJEITADOS.
1.- Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão de fls.
317/325 que deu parcial provimento ao recurso da ré.
Sustenta a ré-embargante (fls. 01/04), em síntese, que há omissão no
acórdão, consistente na necessidade de pronunciamento acerca da possibilidade, ou não, de
ratificação de atos praticados por advogado sem procuração nos autos por novo
mandatário, argumenta que a regularização da representação processual (entenda-se:
juntada de nova procuração nos autos), não se confunde com a necessidade de ratificação
expressa disposta no artigo 662 do Código Civil. Aduz que os embargos também ter por
finalidade prequestionamento dos artigos 104, §2°, do Código de Processo Civil e 659 e
662 do Código Civil, viabilizando, assim, a interposição de eventuais Recursos aos
Tribunais Superiores.
À vista dos argumentos expendidos pela embargante, os quais, em
tese, poderiam ensejar efeito modificativo nos embargos declaratórios, foi determinada a
intimação do patrono da embargada para manifestação (fls. 06/07), que apresentou
resposta (fls. 10/11).
É o relatório.
2.- Conheço dos embargos de declaração opostos, pois foram
preenchidos os pressupostos legais, isto é, as partes são legítimas, existe interesse em
recorrer e o recurso é tempestivo. Presentes as condições formais do recurso, eles devem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1077303-74.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 3/5
ser admitidos, contudo devem ser rejeitados no mérito.
A respeito da matéria ensina Olavo de Oliveira Neto1 que:
“Em outras palavras, quando o magistrado conclui pela não ocorrência da
hipótese invocada pelo embargante (omissão por exemplo), deverá negar
seguimento ou negar provimento ao recurso interposto? Existem outras
situações semelhantes e bastante mais famosas onde o dilema judicial é o
mesmo, destacando-se a sentença de pronúncia em processo criminal de
competência do Júri (...). Também na admissibilidade dos recursos especiais e
extraordinário a situação é a mesma. Deve ser analisado o cabimento em tese do
recurso, mas de forma a não julgar o seu conteúdo. Sobre o problema, com a
experiência de quem foi magistrado por cerca de trinta anos, ensina João Batista
Lopes que 'É sutil, e por isso muitas vezes passa despercebida, a diferença entre
juízo de admissibilidade e o juízo de mérito nos embargos de declaração. No
juízo de admissibilidade, o julgador deve limitar-se a verificar se o embargante
preenche os pressupostos legais, isto é, se a parte é legítima, se tem interesse em
recorrer, se o recurso é tempestivo e se há invocação, de uma das hipóteses
prevista no artigo 535 do CPC. Presentes tais requisitos, o recurso será admitido,
o que não significa que será provido, o que só será possível com o julgamento
do mérito. Se os requisitos não estiverem presentes, a solução será o não
conhecimento do recurso. No juízo de mérito, analisa-se o tema de fundo do
recurso, ou seja, se efetivamente houve obscuridade, contradição ou omissão. Se
al ocorrer, será dado provimento ao recurso (julgamento de mérito)'
(...) uma vez interpostos os embargos de declaração, o juiz ou o relator a quem o
recurso foi endereçado deverá realizar o seu juízo de admissibilidade,
verificando se a petição preenche os requisitos exigidos pela lei, sem o que
deverá ser negado o processamento do recurso. Em outros termos, deverá fazer
um juízo prévio acerca das condições formais do recurso e, se for o caso desde
logo, impedir que tenha prosseguimento.”.
Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
A jurisprudência é pacífica quanto à excepcionalidade da
possibilidade de atribuição de caráter infringente ou modificativo aos embargos
declaratórios, o que se admite somente em consequência do acolhimento de eventual
omissão, obscuridade ou contradição.
Afirmou a embargantes que houve omissão no acórdão consistente
na necessidade de pronunciamento acerca da possibilidade, ou não, de ratificação de atos
praticados por advogado sem procuração nos autos por novo mandatário, argumenta que a
1 Oliveira Neto, Olavo de. Curso de Direito Processual Civil: volume 3, tutela executiva e tutela recursal. Olavo de Oliveira Neto,
Elias Marques de Medeiros Neto, Patrícia Elias Cozzolino de Oliveira São Paulo: Editora Verbatim, 2018, p.786 e 804.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1077303-74.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 4/5
regularização da representação processual (entenda-se: juntada de nova procuração nos
autos), não se confunde com a necessidade de ratificação expressa disposta no artigo 662
do Código Civil.
Na hipótese dos autos, a Turma Julgadora no acórdão recorrido de
fls. 317/325, confirmando o posicionamento adotado pelo magistrado, entendeu que a
questão relativa à ausência de procuração nos autos, constituía mera irregularidade e que
tal vício foi sanado na resposta aos embargos monitórios.
Registre-se que tanto a sentença de primeiro grau quanto acórdão
ora embargado apreciaram, expressamente, a matéria, rejeitando o pedido de indeferimento
da inicial, o juiz na sentença pontou:
“Rejeito o pedido de indeferimento da petição inicial, porquanto regularizada
a representação processual do autor às fls.208-209”.(fl. 320).
E a Turma julgadora, confirmando o entendimento esposado pelo
juiz na sentença, destacou:
“Ressalte-se, especificamente, que não pode ser acolhido o pedido de
indeferimento da petição inicial. Da analise dos autos, observa-se que houve
decisão do magistrado ordenando a regularizar a representação processual, e
a credora deu cumprimento àquela determinação às fls. 208/209. Além disso,
como bem pontuou a apelada às fls. 302, trata-se de mera irregularidade que
foi sanada na resposta aos embargos monitórios, tanto que a sentença de
primeiro grau rejeitou o pedido de indeferimento da inicial, em face da
regularização.” (fl. 322).
Remanesce, pois, íntegro o Acórdão embargado, vez que inexistente
qualquer vício no acórdão proferido que justifique a oposição dos presentes embargos, já
que todas as questões relevantes para o julgamento foram apreciadas no decisório
recorrido. Desse modo, desnecessária a análise de todo e qualquer argumento do
arrazoado, sobretudo quando não apto a modificar as conclusões exaradas pelo órgão
colegiado.
No que se refere ao prequestionamento, requisito de admissibilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1077303-74.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 5/5
de recurso especial ou extraordinário, os embargos de declaração não visam ao seu
preenchimento, se não conjugados com efetiva obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015).
Além disso, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil de 2015
estipula que consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou,
para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos
ou rejeitados.
Cumpre salientar que sobre essa inovação legislativa, Humberto
Theodoro Júnior2 destaca que:
“ (...) desde que se considere realmente ocorrente no acórdão embargado, erro,
omissão, contradição ou obscuridade, considerar-se-ão prequestionados os
elementos apontados pelo embargante, ainda que o Tribunal de origem não
admita os embargos. Vale dizer, o Tribunal Superior deverá considerar
incluídos no acórdão os elementos que o recorrente afirma deverem constar, se
os embargos de declaração tiverem sido indevidamente inadmitidos. Com essa
postura, o novo CPC adotou orientação que já vinha sendo aplicada pelo STF,
segundo sua Súmula no 356, no sentido de ser suficiente a oposição de
embargos de declaração pela parte, para se entender realizado o
prequestionamento necessário para a viabilidade do recurso extraordinário”.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Oposição
com
fim
de
prequestionamento. Inadequação da via recursal. Embargos que não se
prestam a tal fim quando não conjugados com erro material, omissão,
obscuridade ou contradição. Embargos rejeitados.”3
Na espécie, não se vislumbra violação dos artigos 104, §2°, do
Código de Processo Civil e 659 e 662 do Código Civil.
Assim, não havendo no acórdão qualquer ponto a ser declarado,
impõe-se o não acolhimento dos embargos.
3.- Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
2 , Curso de Direito Processual Civil Vol. III, 47aed., Rio de Janeiro, Forense, 2016, p. 1.073.
3 Embargos de Declaração no 1000163-74.2015.8.26.0474/50000, Rel. Des. Milton Carvalho, J. 18.06.2018.